Tribunal: TJES
Processo: 5019500-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019500-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE INDEVIDA DE OBJETO PERFUROCORTANTE POR PRESO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que reconhece a prática de falta grave, nos termos do art. 50, III, da Lei de Execuções Penais, com fundamento no PAD nº 081/2024, em razão de o apenado ter sido encontrado na posse de três lâminas de aparelho de barbear, que tentou ocultar na boca ao ser abordado pelos monitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do agravante configura falta grave prevista no art. 50, III, da LEP, à luz das provas colhidas no PAD, ou se é possível sua absolvição ou a desclassificação para falta disciplinar leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas constantes do PAD demonstram, de forma consistente, que o agravante estava na posse indevida de três lâminas de aparelho de barbear, tendo tentado ocultá-las na boca ao ser abordado pelos servidores.

As declarações dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a infirmá-las.

O depoimento do servidor confirma a dinâmica dos fatos, descrevendo a ocultação das lâminas e sua posterior entrega espontânea pelo apenado.

A posse de lâminas de barbear configura instrumento capaz de ofender a integridade física de terceiros, enquadrando-se na hipótese de falta grave do art. 50, III, da LEP, não sendo cabível absolvição ou desclassificação da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019500-94.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, PALOMA LOUREIRO BRAMBATI - ES42108

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
, em face da decisão (id. 16996098 – seq. 135.1) proferida pelo Juízo da 8
ª
Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, nos termos do artigo 50, inciso III da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 081/2025.

A defesa, em suas razões (id. 16996098 – seq. 150.1), pleiteia a absolvição do apenado quanto à falta grave imputada, ao argumento de que a sanção aplicada revela-se desproporcional. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza leve.

A
cerca dos fatos
, observo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 081/2024 acostado ao processo de execução penal no sistema SEEU (seq. 120.1) que, em 08 de novembro de 2024, o reeducando foi encontrado na posse indevida de um invólucro contendo três lâminas de aparelho de barbear.

Ao ser indagado pelos monitores acerca do referido material, o custodiado imediatamente introduziu o invólucro na boca. Diante disso, os servidores determinaram que o reeducando entregasse o objeto, ocasião em que o detento devolveu um invólucro contendo as três lâminas de aparelho de barbear.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido defensivo, destaco que os depoimentos colhidos durante o procedimento administrativo disciplinar colaboram com a versão da administração prisional ao imputar a falta grave ao agravante.

Nesse contexto, o servidor Jadilson Gonçalves Pereira confirmou o conteúdo da transcrição e relatou que, durante revista estrutural realizada na cela C-221, observou o preso saindo com as mãos fechadas, atitude que lhe despertou suspeita.

Após solicitar que o detento exibisse as mãos, nada foi encontrado. Contudo, ao pedir que abrisse a boca, o interno retirou voluntariamente três lâminas de aparelho de barbear, envolvidas em linha azul.

À vista disso, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as declarações dos agentes penitenciários têm presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o recente precedente do c.
STJ
(AREsp n. 2.543.549/RS, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
24/2/2025
).

Dessa forma a conduta praticada pelo reeducando amolda-se perfeitamente à previsão do artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que tipifica como falta grave a posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Assim não há que se falar em absolvição, ou a desclassificação da conduta para falta de natureza média ou leve.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo a decisão
em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao agravo em execução.